Tribunal: STF
Processo: Rcl 60233
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Coivaras, em 6.6.2023, contra a seguinte decisão proferida, em 15.4.202, pelo juízo da Primeira Vara do Trabalho de Teresina/PI, no Processo n. 0001477-57.2019.5.22.0001, pela qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.991:



    “SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E COMBATE ÀS ENDEMIAS DO PIAUÍ - SINDEACS-PI ajuizou AÇÃO COLETIVA em face de MUNICÍPIO DE COIVARAS-PI, alegando, em resumo, que o reclamado não fez os recolhimentos do FGTS dos empregados substituídos processualmente, o que requer. Também requer a condenação no pagamento do adicional de insalubridade.



    (…) Competência Material da Justiça do Trabalho 



    Em recentíssima decisão, nos autos do Conflito de Competência n. 144467-CE (2015/0305632- 1), o Superior Tribunal de Justiça entendeu ser da competência da Justiça do Trabalho a competência para ‘processar e julgar os litígios instaurados entre os agentes públicos e os entes estatais a que servem depende da natureza jurídica do vínculo entre as partes, cabendo à justiça trabalhista o exame das relações fundadas na CLT e à justiça comum, federal ou estadual, aquelas sujeitas a regime estatutário ou jurídico-administrativo’. 



    Diz, ainda, a mencionada decisão: ‘à luz do sólido entendimento da 1ª Seção deste Tribunal Superior, segundo o qual compete à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação trabalhista ajuizada por servidor público municipal contratado sob o regime celetista, instituído mediante legislação municipal própria, in casu, o julgamento do litígio caberá à Justiça Laboral’. 



    No caso dos autos, vejo que a competência da Justiça do Trabalho é aferida a partir das normas do art. 198, §§ 4º e 5º, in verbis: § 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. § 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. 



    A Lei 11.350/2006 Regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras providências, dispõe no seu art. 8º o seguinte: Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa. 



    Ora, o Município reclamado apresenta como prova de suas alegações duas leis municipais, a saber: a Lei Municipal de 009/1993 e Lei Municipal 201/1995. Nenhuma deles comprovou que tenha criado o cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS) no âmbito do município, o que inviabiliza a inserção dos substituídos no regime estatutário supostamente instituído pelo reclamado.



    Ressalto que a parte reclamada sequer comprova os requisitos de publicidade para validade e eficácia dos referidos dispositivos legais, o que é imperativo constitucional. Assim, competente é a Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, a teor do que dispõe a Súmula 37, deste Regional.



    (…) Rejeito a preliminar. 



    (…) Isto posto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido contido na exordial, para condenar MUNICÍPIO DE COIVARAS - PI a recolher os valores do FGTS nas contas vinculadas dos substituídos processualmente, desde a admissão de cada um deles, bem como a pagar adicional de insalubridade no grau médio de 20% sobre o valor do salário mínimo, também desde a admissão, com reflexos em férias acrescidas de 1/3, 13º salário e FGTS” (e-doc. 18).



    Consta do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que essa decisão transitou em julgado em 29.5.2020.



    Iniciada a liquidação de sentença, em 5.11.2022, a Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região despachou:



    “Em manifestação, petição, Id. 88de325, o ente Municipal pleiteia reconsideração da decisão denegatória ao argumento de que o dispositivo da sentença do Juízo da 1ª Vara do trabalho de Teresina é ilíquida, o que demandaria remessa necessária ao Juízo de segunda instância. 



    Pois bem, observo que a manifestação, em verdade, hostiliza o trânsito em julgado da sentença de mérito da fase de conhecimento, por ausência de condição de eficácia, qual seja a remessa necessária à segunda instância da Justiça do Trabalho. 



    Destarte, cabe ao Juízo da Execução, na Vara de origem, apreciara petição ora em comento. 



    Ante o exposto, determino o retorno dos autos à 1ª Vara do Trabalho de Teresina, mantendo-se o vertente precatório na ordem cronológica de pagamento do executado. 



    Em tempo, para o caso de anulação pelo Juízo de Origem do precatório já expedido nos autos, que seja informado à Secretaria Judiciária para a devida baixa do requisitório na ordem cronológica do executado”



    2. O reclamante alega que, “em que pese se tratar de demanda que deveria ter sido processada na Justiça Comum Estadual, a autoridade reclamada reconheceu a competência da Justiça do Trabalho e sentenciou os autos condenando o ente público. (…) Todavia, a autoridade Reclamada, através do Juiz Titular da Vara do Trabalho, mesmo consciente de que deveria ter remetido o processo ex officio para o Tribunal, mesmo se tratando de sentença ilíquida, não a submeteu o processo ao Reexame Necessário, nos moldes da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 2).



    Assevera que, “não tendo havido o reexame necessário da sentença quando era obrigatório: 1) não houve, ainda, o trânsito em julgado; 2) a 6 sentença encontra-se sem produzir efeitos no mundo jurídico, senão o efeito de ensejar o duplo grau de jurisdição obrigatório; 3) não é possível incluir-se em precatório sentença sujeita a reexame necessário” (fls. 5-6).



    Sustenta que “a decisão atacada não se coaduna com a decisão proferida na ADI 3.395, segundo a qual a competência para julgar qualquer relação jurídica entre servidor e ente público é da Justiça comum” (fl. 6).



    Requer medida liminar para “suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação da Reclamação Trabalhista 0001477-57.2019.5.22.0001“ (fl. 9). 



    No mérito, pede “seja julgada procedente a presente reclamação, para, cassando as decisões reclamadas, determinar a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual, em obediência a autoridade da decisão proferida por esta Corte, nos autos da ADI 3395” (fl. 10).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, a autoridade reclamada teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.991.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. O reclamante busca a reapreciação de matéria objeto de decisão transitada em julgado em 29.5.2020. Analisando o pedido do reclamante em que se pleiteava reconsideração do trânsito em julgado pela ausência de remessa necessária, a Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região não afastou o trânsito em julgado, que, assim, subsiste.



    Prevalece a jurisprudência de ser incabível, em reclamação, a rediscussão de matéria objeto de ato transitado em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal (Súmula 734 do STF). 2. Impossibilidade de utilização de reclamação como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 7.725-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJ 20.2.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABE EM RECLAMAÇÃO REDISCUTIR MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO, PARA A RESOLUÇÃO DE INCIDENTES NA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.271-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.12.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(Rcl n. 9.892-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 4.6.2012).



    7. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    8.  A argumentação traçada pelo reclamante revela a pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 49.793-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5 º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl n. 2.090-AgR/MG, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 21.8.2009).



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora